Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705517-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AKIRA ERNESTO TATIBANA, ALVINO PEDRO BORTOLATTO, ANA MARIA TEIXEIRA MARQUES DE CARVALHO, CELIA MARISA MOLINARI DE MATTOS, CELIO GOMES MOREIRA, CLAUDIO LIZIAS DE OLIVEIRA GARCIA, DANIEL CORACA, DEBORA NEIMAR RAGGI GONCALVES GAMERO, DECIO APARECIDO TAROCO, EDUARDO GABRIEL TESINE, GILSON ROBSON PALUDETTO, JOSE CESAR LEONARDO, JOSE DA SILVA FERREIRA FILHO, JOAO CESAR LOPES DE OLIVEIRA, JOSE PAULO DE OLIVEIRA GARCIA, JOSE PAULO GOMES DE AMORIM, JUSSARA CALDEIRA CABRERA CORAZZA, LUIZ CARLOS PREVILATO, MANOEL BARBOSA DA SILVA, MARIA CELESTE RODRIGUES DA SILVA, MARIA CLAIR DE FREITAS ASENCAO, MARIA DE FATIMA KEIKO TANAKA, NELSON MASSAHARU MORIMOTO, NELSON PRATES MARTINS, REGINALDO FERNANDO ANTONIO ZARAMELLA, ROBERTO BARIAO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no id.13283586 - Pág. 1/3, no prazo de 5 (dias). Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora